Tribunal: TJES
Processo: 0009178-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009178-05.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BROTAS GENETICA S/A e outros

APELADO: REGINALDO PAIVA FILHO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição, apesar de ser matéria de ordem pública, sujeita-se a preclusão quando já tenha sido decidida anteriormente e não impugnada nas razões recursais. Precedentes.

2.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões e a corrigir erros materiais, que eventualmente

sejam verificados na decisão recorrida.

3
.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é capaz de abrir a via dos aclaratórios.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009178-05.2018.8.08.0014

EMBARGANTE
:
REGINALDO PAIVA FILHO

E
M
BARGAD
A
:
BROTAS GENÉTICA S.A.

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão

no
v. acórdão de
ID
5770997
.

C
omo sabido, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

No presente caso,
sustenta o embargante a omissão no julgado quanto a prescrição, vez que não fora analisada pelo d. Juízo
a quo
na r. sentença.
Ademais, alega a ocorrência de contradição quanto ao Voto proferido pelo Des. Luiz Guilherme Risso, substituindo o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pois apesar de acompanhar o Relator, reconheceu que as notas promissórias encontram-se prescritas.

Pois bem.

Como cediço,
o recurso de apelação transfere a matéria impugnada ao órgão
ad quem –
o chamado efeito devolutivo, nos moldes do artigo 1.013, do CPC.

Do dispositivo
supracitado
, não resta dúvida de que a matéria não impugnada no recurso de apelação
resta preclusa
, não podendo, por conseguinte ser modificada.

Tal fato ocorre no presente, vez que
no recurso interposto o apelante quedou-se silente em relação a prescrição das notas promissórias, rejeitada pelo Juízo singular.

Vejamos trecho da r. sentença
:

[...]

Nesse ponto, no que concerne à prescrição das notas promissórias, consigno que tal aspecto não se revela deveras relevante para o caso em apreço.

Explico.

Prefacialmente, o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra diz respeito apenas ao exercício da pretensão em sede de ação executiva, decerto que permanece à disposição do credor a possibilidade de lançar mão de ações de outras naturezas, como a monitória e a própria ação de cobrança, no prazo de 05 (cinco) anos, consoante súmula nº 504 do c. STJ e art. 206, § 5º, I, do CC.

Além disso, importa salientar que, conforme estabelecem os arts. 368 e 369 do CC, a compensação se dá nas hipóteses em que duas pessoas foram ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, no que tange a dívidas líquidas e vencidas, não havendo nenhuma menção nos dispositivos legais quanto à ausência de prescrição, sobretudo porque o instituto da prescrição atinge o exercício da pretensão em Juízo, e não o direito material em si.

É dizer: o Código Civil, ao disciplinar a compensação como modalidade de extinção da obrigação de pagar, não remete à exigibilidade do crédito a ser compensado, ou seja, não impõe como óbice a prescrição.

Nesse caminhar, tem-se o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL- EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA- PERDA APENAS DA EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO- DOCUMENTO VÁLIDO - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA- COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO LÍQUIDO- POSSIBILIDADE - Com a prescrição do título, este perde a qualidade da exigibilidade, permanecendo as características de certeza e liquidez, o que torna possível, em tese, sua compensação com outra dívida. A compensação dos créditos somente é possível se ambos são certos e líquidos, provenientes de dívidas vencidas e de coisas fungíveis. (TJ-MG - AC: 10372100002115001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019)

[...]

Assim,
não tendo sido a referida matéria objeto de impugnação pelo apelante, resta preclusa sua alegação neste momento por via de embargos
de declaração
, conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2.
As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.

3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1447224 MG 2014/0079651-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LEASING. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. No tocante à alegada prescrição do saldo devedor do contrato de leasing, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que:
"sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/4/2019.)
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.544.107/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes.
3. A questão da ausência do agente financiador à cessão de contrato celebrado no âmbito do SFH não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por configurar inovação recursal. 4. A mera interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.861.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Ademais, diverso do que alega o embargante, no Voto vogal, o
Des. Luiz Guilherme Risso, substituindo o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
não reconheceu a prescrição das notas promissórias; tão somente, reiterou o decidido na sentença ao afirmar que
“apesar de as notas promissórias as quais o embargante requer a compensação encontrarem-se prescritas para o ajuizamento de ação de execução no momento da oposição dos embargos à execução, os portadores ainda poderiam se utilizar de ação monitória e ação de cobrança, não havendo que se falar, portanto, em prescrição do crédito a ser compensado.”.

Ante o exposto,
sendo as notas promissórias exigíveis,
inexistindo provas d
e seu
pagamento, e sendo as partes credores e devedores uma das outras,
mister
a compensação dos créditos, conforme
decidido no acórdão embargado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

A
nte o exposto,
conheço

e
nego
provimento
aos embargos de declaração
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)